Tribunal: TJMT
Processo: 1036032-33.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036032-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVANTE), CLAUDIMAR MARTINS PINTO - CPF: 460.716.601-49 (AGRAVADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - CPF: 126.113.808-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÁRTULA. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA E FUNDAMENTADA PELO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A. contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, determinando a juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário n. 26/59417-X, sob pena de extinção da execução de título extrajudicial movida em face de Claudimar Martins Pinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário no curso de execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em processo eletrônico apenas se justifica se houver alegação concreta e fundamentada de circulação indevida, cobrança em duplicidade ou falsidade, o que não ocorreu no caso em concreto.

4.

Documentos digitalizados têm a mesma eficácia probatória dos originais, conforme o art. 425, VI do CPC, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

5.

A exigência genérica do executado, fundada apenas na cessão de crédito, não configura dúvida razoável quanto à legitimidade da execução, não sendo suficiente para afastar a presunção de veracidade da cópia da cártula.

6.

A jurisprudência majoritária do STJ e do TJMT firmou entendimento de que o original da CCB só deve ser exigido diante de impugnação motivada, sob pena de formalismo excessivo e violação aos princípios da razoabilidade e instrumentalidade das formas.

7.

A imposição da apresentação da via original, sem indícios concretos de circulação ou vício, compromete a celeridade e eficiência do processo eletrônico e representa ônus desproporcional ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para
afastar a exigência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário
e determinar o regular prosseguimento da execução com base na cópia digitalizada do título.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário somente é exigível na execução se houver impugnação concreta e motivada do executado quanto à sua autenticidade, circulação ou possibilidade de cobrança em duplicidade.

2.

Em processos eletrônicos, a cópia digitalizada da cártula possui força probatória equivalente à do original, salvo prova de falsidade ou adulteração.

3.

A imposição da juntada da via original, sem questionamento específico e fundamentado do devedor, representa formalismo excessivo e contraria os princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1001953-60.2023.8.11.0012, ajuizada em desfavor de
CLAUDIMAR MARTINS PINTO
.

A decisão agravada (integrada pela decisão posterior de id. 205650453), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado, determinando que a Agravante acoste a via original da Cédula de Crédito Bancário n. 26/59417-X, sob pena de extinção da ação de execução.

A Agravante alega que a ausência de questionamento concreto e motivado por parte do Devedor quanto à eventual circulação ou duplicidade de cobrança do título executivo, afasta a necessidade de apresentação da via original da cártula.

Aponta que a cédula bancária constitui título executivo extrajudicial por força do artigo 28 da Lei 10.931/04, sendo plenamente exequível com base em sua cópia, salvo em hipótese de haver fundada dúvida quanto à sua autenticidade ou quanto à eventual circulação indevida/cobrança em duplicidade.

Sustenta que a exigência de juntada do original da CCB decorreu de fundamentação genérica e hipotética apresentada pelo Agravado, não havendo qualquer elemento concreto a embasar a dúvida quanto à autenticidade ou circulação indevida do título.

Explana que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem firmado entendimento no sentido de que a apresentação da via original da CCB somente se impõe quando há impugnação específica, concreta e motivada acerca da sua autenticidade ou possível execução em duplicidade, o que não se verifica no presente caso.

Aduz que os documentos digitalizados possuem a mesma força probatória dos originais, conforme previsão expressa do artigo 11, §1º da Lei 11.419/06, e do artigo 425, inciso VI do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a apresentação da via física do título em processos eletrônicos, salvo se houver alegação de falsidade ou adulteração, o que igualmente não foi ventilado nos autos.

Defende que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, diante do risco iminente de extinção da Execução.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a apresentação da via original da CCB.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento afastando-se a exigência de juntada do original do título executivo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 323055379).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 329051387).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de afastar a exigência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário n. 26/59417-X, determinada pelo juízo de primeiro grau, permitindo-se o prosseguimento da execução com base em sua reprodução digitalizada.

A Agravante sustenta que é desnecessária a exigência da juntada do título original em sede de processo eletrônico, notadamente diante da ausência de qualquer impugnação concreta e motivada por parte do Executado quanto à autenticidade, circulação ou eventual duplicidade de cobrança do título executivo.

Aduz que os documentos digitalizados e acostados aos autos possuem, por força do artigo 11, §1º da Lei 11.419/06 e do artigo 425, VI do Código de Processo Civil, a mesma eficácia probatória dos originais.

A decisão agravada, por sua vez, justifica-se com base na natureza cartular da cédula de crédito bancário, invocando precedente jurisprudencial que entende ser imprescindível a apresentação do título original, especialmente diante da possibilidade de circulação por endosso em preto, nos termos do artigo 29, §1º da Lei 10.931/04.

Em que pese o entendimento da magistrada singular, a natureza cambiária do título não retira do magistrado o poder-dever de adequar as exigências processuais às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, evitando-se a imposição de ônus desproporcionais às partes, mormente quando se está diante de processo eletrônico.

No caso em apreço, a parte Executada/Agravada não apresentou qualquer impugnação específica e fundamentada quanto à existência de circulação do título, à sua autenticidade ou à possibilidade de cobrança em duplicidade. Limitou-se a sustentar, de modo genérico, que a via original seria imprescindível em razão da cessão de crédito operada entre o Banco do Brasil S.A. e a Agravante.

Nesse ponto, tal alegação não se mostra suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos digitalizados juntados aos autos por advogado, os quais fazem a mesma prova que os originais, nos termos do artigo 425, VI do Código de Processo Civil, salvo se houver alegação motivada e fundamentada de adulteração ou falsidade, o que não ocorreu.

A jurisprudência majoritária tem entendido nesse mesmo sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/12/2022 e concluso ao gabinete em 25/4/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) há necessidade de juntada da via original do título de crédito na hipótese de ação de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário. (...). 4. "A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento" (REsp n . 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).
5. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.6. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados no acórdão recorrido que não há dúvida acerca da existência do título, inexistindo, outrossim, elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.
7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2061889 PR 2023/0096690-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO CONCRETO ACERCA DA CIRCULAÇÃO OU AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir
4. O art. 425, IV, do CPC estabelece que cópias autenticadas pelo advogado têm a mesma força probante que os originais, desde que não impugnadas quanto à autenticidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exigência da via original da Cédula de Crédito Bancário somente se justifica quando houver alegação concreta e motivada de circulação indevida ou execução duplicada
(AgInt no AREsp n. 2.391.313/SP). 6. A ausência de questionamento específico sobre a autenticidade do título apresentado impede a exigência de apresentação da cártula original, especialmente em processos eletrônicos. 7. A Cédula de Crédito Bancário somente pode circular por endosso m preto, conforme o art. 29, § 1º, da Lei n. 10.931/2004, o que mitiga o risco de cobrança duplicada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em sede de execução somente é necessária se houver questionamento concreto e motivado acerca de sua autenticidade, circulação ou duplicidade de execução.” (...). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10239292820248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO CONTRATO E PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO– JUNTADA DA VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE – FORMALISMO EXCESSIVO - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, bastando a juntada de simples cópia legível e a prova de que não houve circulação. “Conforme entendimento do STJ, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou.
(REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014). No caso dos autos, pode haver a instrução da execução extrajudicial apenas com cópia reprográfica do título discutido, prescindido da apresentação do documento original, mormente se a parte devedora não nega o débito. (N.U 1019520-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2022, Publicado no DJE 26/11/2022). (Destaquei).

Ademais, exigir da Recorrente a apresentação do título original, quando já acostada cópia legível (id. 129756490 – origem), sem qualquer impugnação plausível e em contexto de processo eletrônico, representa afronta ao princípio da instrumentalidade das formas e à razoabilidade, contribuindo apenas para o retardo do andamento da execução e para a oneração do credor.

É importante registrar que a exigência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário revela-se medida contraproducente diante das diretrizes de desmaterialização dos processos e dos meios eletrônicos de controle e acesso aos autos.

Também não se pode perder de vista que eventual risco de duplicidade de execução pode ser eficazmente afastado pela demonstração documental da cadeia de titularidade do crédito (o que já consta nos autos) e, ainda, por meio da responsabilização processual, caso reste comprovada má-fé na propositura da demanda.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para, reformando a decisão recorrida,

afastar a exigência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário n. 26/59417-X
e determinar o regular prosseguimento da execução com base na cópia digitalizada do título.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025